Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como as despesas previstas para a idade e a condição social da infante de 5 (cinco) anos de idade, a manutenção da fixação dos alimentos no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo mostra-se adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
3. Não há que se falar em vincular a prestação alimentícia à remuneração decorrente do vínculo empregatício do réu, visto que sua renda mensal não se limita ao referido valor, tendo que ser considerada a variação decorrente dos consideráveis serviços autônomos prestados, razão pela qual os alimentos devem ser fixados tendo o salário mínimo como parâmetro.
4. Apelação conhecida e não provida.